Tribunal: CARF
Processo: 11128.007667/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007667/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.036 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ALPHA TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 07/07/2008
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso
IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02,
de 04/02/2016).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar nele suscitada e, em seu mérito, dar-lhe provimento para
exonerar o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007667/2008-
08-89
3a Câma
3a Câma
RNACION
RNACION
RIGAÇÕE
RIGAÇÕE
gerador: 0
gerador: 0
IA MAR
IA MAR
RANGEIR
RANGEIR
LEGITIM
LEGITIM
A ag
A ag
e
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-43.974 - 6a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 30/09/2008, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar no
valor principal de R$ 5.000,00, em decorrência da infração “001 – Não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a interessada
deixou de prestar informação, no Siscomex, na forma e prazo estabelecidos pela
legislação aduaneira. Com efeito, as informações exigidas foram prestadas somente
em 27/6/2008, ou seja, 42 dias após a atracação da embarcação no porto de Santos,
ocorrida em 16/5/2008. O pleito foi deferido em 7/8/2008.
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento de
obrigação acessória (prestação de informação fora do prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil), sujeitando o infrator à multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37,
de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.
Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) Apesar de ter expirado o plano de contingência no porto de Santos, como
dispõe a Instrução Normativa n° 841, de 28 de abril de 2008, presume-se ainda
necessidade a adaptações por conta do novo sistema;
b) os prazos exigidos pela Instrução Normativa n° 800/2007 somente terão seus
cumprimentos obrigatórios a partir de 1° de janeiro de 2009, isto é, após a
ocorrência da suposta infração;
c) é praxe que, por solicitação do importador/consignatário e as vezes pelo
exportador/shipper das mercadorias, torna-se necessária a correção de alguns
dados constantes no Conhecimento de Transporte Marítimo (BL). Essas
alterações são e sempre foram rotineiras. Previstas no Decreto n.° 4.543, de 26
de dezembro de 2002 (Regulamento Aduaneiro), em especial no seu artigo 44.
Assim, se faz obrigatória a retificação dos dados que integram estes
documentos;
d) o ato de retificar uma informação de interesse aduaneiro e previsto na
legislação, não é o mesmo que: "não-apresentação de informação na forma e no
prazo definido pela legislação aduaneira". Assim, não deixou de apresentar
informação sobre veículo ou carga nele transportada. Apenas retificou, por
solicitação do importador/consignatário, posteriormente a sua informação;
e) conclui que a retificação, prevista no ordenamento jurídico e efetuada,
constitui-se em um procedimento absolutamente legal, que não foi alterado pela
implantação do SISCOMEX-CARGA, mas, apenas tornou eletrônica a inclusão
desta alteração. Dessa forma, a eventual conduta imputada, não se encontra
contemplada no artigo 107 do Decreto-Lei n.° 37/66, muito menos na alínea
"e", do inciso IV.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

Por fim, requer que o Auto de Infração seja julgado improcedente e
insubsistente a pena de multa aplicada, com o consequente arquivamento do processo.
É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 6a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto da relatora, conforme Acórdão no 11-43.974, datado de 26/11/2013.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente, não ser parte legítima para figurar no polo passivo da
autuação, pois se define como mera mandatária das empresas transportadoras
marítimas/agentes de carga, que segundo ela, são os responsáveis pelo registro
dos dados da carga junto ao Siscomex. Embasa sua tese na interpretação literal
do disposto no artigo 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966; na
decisão proferida pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos
do Recurso Extraordinário no 87.138, de 22/05/1979; na Súmula no 192 do
extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR); jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), bem como em decisão de 1a instância exarada no
Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 11050.001175/2009-10;
b) No mérito:
i. eventual conduta imputada a ela não está contemplada no artigo 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
ii. a inclusão dos dados de embarque se deu em 70 (setenta) dias, pequeno
atraso,
não
significando
nenhuma
dificuldade
à
Fiscalização,
considerando as práticas adotadas por todos os integrantes do Comércio
Exterior Brasileiro;
iii. as informações exigidas não puderam ser entregues dentro do prazo por
razões alheias à sua vontade, pois necessitava coletar inúmeras
informações que são prestadas por terceiros, os quais nem sempre as
repassam no prazo estabelecido;
iv. foi feita a comunicação das informações à Fiscalização, o que significa que
não houve prejuízo algum à Fiscalização, bem como a inserção dessas
informações no Siscomex CARGA antes da lavratura do Auto de
Infração representa a licitude e legalidade de sua conduta, ao contrário do
alegado;
v. defende ter havido, no caso, a denúncia espontânea, tratada no art. 138 do
CTN e que, nesse mesmo sentido, seria possível a aplicação do que
consta do caput do art. 112 do mesmo diploma legal (interpretação mais
benéfica);
vi. a infração apontada foi comunicada à autoridade alfandegária competente
antes do início do procedimento fiscal, não havendo portanto que se falar
da multa prevista na Lei 10.833, de 29/12/2003, que alterou o Decreto-
Lei 37, de 1966. Logo pede para si os benefícios da denúncia espontânea;
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

vii. houve desrespeito ao princípio da proporcionalidade, amparando-se no art.
2o da Lei no 9.784, de 29/01/1999;
viii. o lançamento é medida drástica, senão arbitrária, pois sabe-se que não se
está diante de fraude, dolo, má-fé, nem mesmo tentativa de causar
qualquer embaraço à fiscalização, não havendo qualquer prejuízo ao
Estado que justificasse a sua penalização, haja vista que todos os registos
de embarque foram realizados; e
ix. em face da publicação da Lei no 12.766, de 27/12/2012, na qual se alterou,
em seu art. 8o, o art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001,
e com base no quanto autoriza o art. 106, II, “c”, do CTN, deve ser
afastada por completo a penalidade imputada, uma vez que não há mais
capitulação legal que possa manter a multa no caso concreto.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
III. Conclusão
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, aguarda e requer a Recorrente, pelas razões de fato e de direito aduzidas, seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado, ante a sua manifesta improcedência, por se tratar de medida de
justiça.
Nestes termos,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Ilegitimidade Passiva
A Recorrente alega não ser parte legítima para figurar no polo passivo da
autuação, pois se define como mera mandatária das empresas transportadoras marítimas/agentes
de carga, que segundo ela, são os responsáveis pelo registro dos dados da carga junto ao
Siscomex. Embasa sua tese na interpretação literal do disposto no artigo 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966; na decisão proferida pela 2a Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário no 87.138, de 22/05/1979; na Súmula no 192
do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR); jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), bem como em decisão de 1a instância exarada no Processo Administrativo Fiscal (PAF) no
11050.001175/2009-10;
Aprecio.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

Esta preliminar não foi apresentada na fase impugnatória, o que, em tese, não
integraria a lide deste autos.
No entanto, por entender ser a alegação de ilegitimidade passiva matéria de
ordem pública, que pode ser analisada de ofício e a qualquer tempo, desde que instaurado o
litígio, por meio de Impugnação tempestiva, deixo de aplicar a preclusão processual, para
apreciar esta matéria.
Neste ponto, acerca da possibilidade de apreciar de ofício as matérias de ordem
pública, transcrevo didático ensinamento da Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, relatora do
Acórdão no 3301-004.731 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária deste Colegiado, exarado em
19/06/2018, conforme trecho do correspondente voto a seguir:
[...]
À luz do Decreto no 70.235/1972 (art. 16, II e 17), que rege o processo
administrativo fiscal, em se tratando de recurso voluntário, cumpre aos julgadores
apreciar as matérias expressamente recorridas. A despeito disso, é pacífico o
entendimento que é dever do colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem
pública, ou seja, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros
materiais que, porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Tomo as questões de ordem pública como as que condicionam a legitimidade do
próprio exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a
qualquer tempo, ser objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer
grau de jurisdição, sendo passíveis de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos
termos do art. 303, II e III do CPC/73 e, 342, II e III do CPC/2015.
[...]
Pois bem.
A legitimidade de agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação é
matéria corriqueira neste Conselho.
Com efeito, esta mesma Turma já tratou essa matéria, ressalte-se, com bastante
propriedade, pela il. Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto condutor do Acórdão no 3304-
006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes
termos:
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifou-se)
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração, necessariamente, ela
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei
no 37, de 1966:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei.
Em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei
n° 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202-23a Turma da DRJ/SP1
(fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, encontra-se
superada porque em desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o
advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-
Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse
mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir
esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes
Acórdãos: no 3401-003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443;
no 3401-002.442; no 3401-002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-
002.357; e no 3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a posição então adotada, pelas razões acima expostas, ao entendimento de que
agência de navegação marítima representante no país de transportador estrangeiro responde por
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana
nacional.

III
MÉRITO
A irresignação da Recorrente constante do Recurso Voluntário ofertado
compreende as seguintes alegações:
i. eventual conduta imputada a ela não está contemplada no artigo 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
ii. a inclusão dos dados de embarque se deu em 70 (setenta) dias, pequeno
atraso,
não
significando
nenhuma
dificuldade
à
Fiscalização,
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

considerando as práticas adotadas por todos os integrantes do Comércio
Exterior Brasileiro;
iii. as informações exigidas não puderam ser entregues dentro do prazo por
razões alheias à sua vontade, pois necessitava coletar inúmeras
informações que são prestadas por terceiros, os quais nem sempre as
repassam no prazo estabelecido;
iv. foi feita a comunicação das informações à Fiscalização, o que significa que
não houve prejuízo algum à Fiscalização, bem como a inserção dessas
informações no Siscomex CARGA antes da lavratura do Auto de
Infração representa a licitude e legalidade de sua conduta, ao contrário
do alegado;
v. defende ter havido, no caso, a denúncia espontânea, tratada no art. 138 do
CTN e que, nesse mesmo sentido, seria possível a aplicação do que
consta do caput do art. 112 do mesmo diploma legal (interpretação mais
benéfica);
vi. a infração apontada foi comunicada à autoridade alfandegária competente
antes do início do procedimento fiscal, não havendo portanto que se
falar da multa prevista na Lei 10.833, de 29/12/2003, que alterou o
Decreto-Lei 37, de 1966. Logo pede para si os benefícios da denúncia
espontânea;
vii. houve desrespeito ao princípio da proporcionalidade, amparando-se no art.
2o da Lei no 9.784, de 29/01/1999;
viii. o lançamento é medida drástica, senão arbitrária, pois sabe-se que não se
está diante de fraude, dolo, má-fé, nem mesmo tentativa de causar
qualquer embaraço à fiscalização, não havendo qualquer prejuízo ao
Estado que justificasse a sua penalização, haja vista que todos os
registos de embarque foram realizados; e
ix. em face da publicação da Lei no 12.766, de 27/12/2012, na qual se alterou,
em seu art. 8o, o art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2001, e com base no quanto autoriza o art. 106, II, “c”, do CTN,
deve ser afastada por completo a penalidade imputada, uma vez que não
há mais capitulação legal que possa manter a multa no caso concreto.
Analiso.
Pelo relato acima, percebe-se que as alegações da Recorrente destoam bastante
daquelas apresentadas em sua Impugnação. Explico, houve inovação com a apresentação de
argumentações atinentes à denúncia espontânea, desrespeito ao princípio da proporcionalidade e
aplicação da retroatividade benigna.
No entanto, como o núcleo da autuação foi atacado, a saber, a inexistência de
respaldo legal para a exigência, bem como por este Conselheiro entender que deve ser provido o
Recurso Voluntário, em razão da ausência de tipicidade, por inexistência de subsunção dos fatos
descritos e documentados pela Fiscalização à norma do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37,
de 1966, passo a apreciar a irresignação da Recorrente, nos termos seguintes.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

Vejamos como o lançamento foi motivado pela Fiscalização (trechos com
destaques acrescidos):
INTRODUÇÃO
Em expediente realizado na Equipe de Manifesto de Carga na Importação,
da Alfândega do Porto de Santos, foram retificados de ofício e a destempo em
07/07/2008 dados relativos ao conhecimento eletrônico CE 150805098687018,
vinculado ao manifesto eletrônico 1508500834868, escala 08000049420. A carga
amparada pelos supracitados documentos eletrônicos foi trazida pelo navio
CAPE MANUEL em sua viagem 817S, cuja atracação neste porto ocorreu em
16/05/2008.
O conhecimento de embarque que deu amparo à emissão do conhecimento
eletrônico acima identificado é o B/L MRUBANRSSZ082193, cuja agência de
navegação responsável é a ALPHA TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, CNPJ 03.138.324/0002-60 (FILIAL), SUJEITO PASSIVO da presente
autuação.
DO SISCOMEX CARGA
A Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007, estabelece que
o controle de entrada e saída de embarcações e de movimentação de cargas e unidades
destas em portos alfandegados será processado mediante o modulo de controle
chamado Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex
Carga.
Dispõe ainda que as informações necessárias aos mencionados controles serão
prestadas A Receita Federal do Brasil - RFB pelos intervenientes aduaneiros, na forma
e no prazo definido pela RFB, mediante o uso de certificação digital:
DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
No que tange ao prazo para prestação de informação, dispõe a IN - RFB n °
800, de 2007, nos artigos 22 e 50, verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
(... )
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permanecerem a bordo;
e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de lo de janeiro de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
411 porto no Pais. (o grifo é nosso)
Conforme a norma estatuiu, o prazo de 48 horas antes da atracação vigorará a
partir de 1° de janeiro de 2009, porém, o transportador está obrigado a prestar
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

informação sobre as cargas, informação esta lançada nos documentos eletrônicos
existentes, conhecimento (item de carga) e manifestos eletrônicos até o registro da
atracação em que o próprio sistema chama de alteração, sendo que esse é o limite
temporal imposto e vigente, a partir deste momento o próprio sistema já não permite
mais alteração, sendo que qualquer mudança porventura existente será feita por
retificação do interveniente ou de oficio pela RFB. A criação dos dois institutos de
mudança de dados, alteração e retificação, sinaliza esse momento, estando as
alterações, nos termos do art. 50 da norma em comento, excluídas da aplicação de
penalidade até o inicio do ano vindouro.
No fato gerador em análise, a atracação ocorreu em 16/05/2008, sendo a
retificação registrada de oficio em 07/07/2008 a pedido da autuada.
DO ALCANCE DO TERMO "INFORMAÇÃO"
Estabelece a IN - RFB n° 800, de 2007, no artigo 45, §1o :
Art. 45. (...)
§ lo Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de
regência toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou
desassociação e retificação registrados no Siscomex carga, respeitas as regras de
aplicação.
DAS EXCLUDENTES E INCLUDENTES DE PUNIBILIDADE
Nos termos do art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep n ° 03, de 28 de
março de 2008, a penalidade:
NA ESCALA:
Não se aplica
• qualquer alteração, mesmo após a primeira atracação ou última
desatracação na e
• a inclusão fora do prazo, quando previamente autorizada pela unidade da
RFB jurisdicionante do porto da escala, a pedido formal do transportador,
para substituir escala da mesma embarcação, na mesma viagem, no mesmo
porto e informada dentro do prazo, mas que precisará ser excluída porque o
campo a corrigir é de alteração não permitida pelo sistema.
NO MANIFESTO
Aplica-se
• a toda inclusão após a atracação, salvo quando previamente autorizada pela
unidade RFB jurisdicionante do porto da escala, a pedido formal do
transportador, para substituir manifesto informado dentro do prazo, mas que
precisará ser excluído para que se corrija o porto de carregamento ou
descarregamento nacionais ou algum campo de alteração não permitida pelo
sistema.
• a toda retificação em que os portos de carregamento ou descarregamento
estrangeiros sejam alterados para porto de outro pais;
• a toda retificação que inclua contêiner vazio; ou
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

• a toda retificação que exclua contêiner vazio de manifesto com porto de
carregamento estrangeiro, após a primeira atracação no Pais e antes da
atracação no porto de descarregamento.
Não se aplica
• à retificação para exclusão e inclusão de contêiner vazio em manifesto
quando a descarga do contêiner ocorrer por determinação da RFB.
NOS CONHECIMENTOS ELETRÔNICOS - CE OU ITEM:
A penalidade não se aplica:
• aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete dias de
que trata § 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007; e
• aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de
duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico.
Não se considera descumprimento de prazo a informação de CE que ampare transporte
de granel nas seguintes situações:
• retificação para exclusão do CE e inclusão de outros, por motivo de
substituição, mantido o NCM; e
• retificação dos dados do CE, salvo quando se referir a código de posição
NCM.
DA MOTIVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA IMPOSTA
Nos termos do art. 113, § 2 ° , do Código Tributário Nacional - CTN a
obrigação acessória é aquela que decorre da legislação tributária e tem por objeto
prestação, positivas ou negativas, nela prevista no interesse ou fiscalização dos
tributos.
No caso das obrigações previstas no Siscomex Carga, esses deveres têm um fim
em si mesmos, mas se prestam a assegurar o adequado controle sobre os operadores
que atuam direta ou indiretamente no comercio exterior.
De fato, compete a administração aduaneira, no âmbito de suas atribuições,
estabelecer medidas necessárias ao fluxo de comercio exterior fixando as normas de
forma clara, de modo a permitir que seus destinatários possam prever e avaliar as
consequências jurídicas de seus atos, ou seja, no caso de descumprimento os ditames
da legislação aduaneira.
Na verdade, as imposições dessas obrigações exigidas aos operadores
aduaneiros são necessárias, sobretudo, para possibilitar o acompanhamento da
repartição aduaneira no contexto preventivo, de modo a inibir qualquer tentativa de
movimentação de carga à margem do controle, bem como para imprimir maior
agilidade ao despacho aduaneiro de importação e exportação.
O confronto de informações constantes da escala, do manifesto, do
conhecimento eletrônico e de outras informações, e a adoção de providência adequada,
pela Alfândega, no caso de constatação de divergência ou falta de declaração quanto à
carga, é imprescindível para controlar a ocorrência dos fatos submetidos à tributação
ou, eventualmente, daquela sujeita à pena máxima (perda do bem).
O controle dessas atividades é importante ate mesmo para contribuir na criação
de ambiente de competição justa aos intervenientes que atuam nas atividades
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

correlatas ao comercio exterior, cujos benefícios não pode ser esquecido pela
sociedade e a própria administração aduaneira.
[...]
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO CASO DE DESCUMPRIMENTO
A Lei no 10.833, de 2003, estabelece em seu art. 77, in verbis:
Art. 77. - Os arts. 1o , 17, 36, 37, 50, 104, 107 e 169 do Decreto-Lei n° 37, de 18
de novembro de 1966, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veiculo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1 ° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
§ 2° Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
Diz, ainda, a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-à-porta, ou ao agente de carga; e
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;
(...) (O grifo é nosso)
Dispõe, ainda, a IN - RFB n ° 800, de 2007, no seu art. 45:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(O grifo é nosso)
§ lo Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Como se percebe, a tipificado legal atualmente em vigor para a imposição de
penalidade como aqui tratada é a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, por se tratar
de legislação especifica.
DA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA APLICÁVEL
Conforme dispõe o Código Tributário Nacional, Lei n° 5.172, de 25/10/1966,
em seu artigo 112, a interpretação de lei tributária que define infrações é feita da
maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto à extensão dos seus
efeitos.
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
( )
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos; (O grifo é nosso)
Nesse sentido se posicionou a Coordenação Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil, a Cosit, em sua Solução de Consulta Interna SCI n° 08 de 14 de
fevereiro de 2008 ao dispor sobre a aplicação da penalidade prevista na alínea "e" do
inciso IV, artigo 107 do Decreto-Lei 37/66.
Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada uma das
declarações de exportação, geraria uma multa de R$ 5.000,00 ou se a multa seria pelo
descumprimento de obrigação acessória de deixar o transportador de informar os dados
sobre a carga, como um todo, transportada. Ora, o transportador que deixou de informar
os dados de embarque de uma declaração de exportação e o que deixou de informar os
dados de embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma
infração, ou seja, deixaram de cumprir a obrigação acessória se informar o dados de
embarque.
Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veiculo transportador, pela
omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo estipulados. (O
grifo é nosso)
(...)
Em face do exposto, conclui-se que
(...)
c) deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, uma vez que
ocorre o descumprimento da obrigação acessória de informar os dados de embarque, no
Siscomex, não sendo determinante a quantidade de dados não informados.
DA RESPONSABILIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
Nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade
pelo cometimento de infrações A legislação tributária independe da intenção do agente
ou responsável e da efetividade e extensão dos efeitos do ato infracionário, portanto,
apartado está o dolo ou intenção do infrator em termos de aplicação de penalidades no
Direito Tributário Brasileiro.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DA MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO
O não cumprimento de deveres instrumentais é sancionado com a imposição de
penalidade pecuniária instituída por meio de lei, atendendo inteiramente o principio da
legalidade consagrada na constituição.
No caso, não há dúvida quanto à materialidade do fato, qual seja, a não
apresentação de informação na forma e no prazo definido pela legislação
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

aduaneira. Com efeito, as informações exigidas foram prestadas somente em
27/06/2008, ou seja, há 42 dias após a atracação da embarcação no porto de
Santos, ocorrida em 16/05/2008. O pleito foi deferido em 07/08/2008.
De natureza administrativa, detectado o fato pelo agente do fisco, materializada
está a hipótese de infração, independente de dolo ou de culpa do interveniente, pois a
lei criou uma ficção legal que impõe ao interveniente a responsabilidade pelo
descumprimento da norma em comento. Em outras palavras, nos casos da espécie, não
cabe a unidade alfandegária adotar procedimento tendente a identificar quem
efetivamente deu causa a fato capaz de trazer o potencial prejuízo ao controle
aduaneiro.
DOS INTERVENIENTES ADUANEIROS
Na acepção da Lei n ° 10.833, de 2003, considera-se o interveniente as pessoas
físicas ou jurídicas citadas no art. 76, § 2 ° , abaixo transcrito:
§ 2° Para os efeitos do disposto neste artigo, consi4fra-se interveniente o importador, o
exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, o
despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de carga, o operador
de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o administrador de
recinto alfandegado, o perito, o assistente técnico, ou qualquer outra pessoa que tenha
relação, direta ou indireta, com a operação de comércio exterior.
Além disso, dispõe a IN - RFB n ° 800, de 2007, no seu art. 3o, 4o e 5o :
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no Pais por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non -Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no Pais por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ lo Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no Pais.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
DO RESPONSÁVEL PELA INFRAÇÃO NO CASO
Examinado a documentação juntada aos autos, especialmente o
Conhecimento Eletrônico - CE relativo à mercadoria descrita no conhecimento
de embarque B/L MRUBANRSSZ082193, cuja informação fora de prazo deu
origem à presente autuação, verifica-se que figura como agência de navegação
responsável e, portanto, também responsável pelo registro do conhecimento
eletrônico correspondente, o que no caso em tela é o CE 150805098687018, a
empresa
ALPHA
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS
LTDA,
CNPJ
03.138.324/0002-60 (FILIAL).
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
CONCLUSÃO
Em cumprimento ao disposto no "caput" do artigo 142 da Lei n ° 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional) e no uso das atribuições do cargo de Auditor - Fiscal da
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

Receita Federal do Brasil é lavrado o presente auto de infração pela autoridade
identificada neste, com a sua devida assinatura.
Art. 142. Compete privativamente A autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Conforme acima exposto, a multa decorreu de retificação de oficio (e a destempo,
segundo a autoridade fiscal) de dados relativos ao Conhecimento Eletrônico (CE)
150805098687018, vinculado ao Manifesto Eletrônico 1508500834868, escala 08000049420.
A carga amparada pelos supracitados documentos eletrônicos foi trazida pelo
navio CAPE MANUEL em sua viagem 817S, cuja atracação em porto nacional (Santos) ocorreu
em 16/05/2008.
O Conhecimento de Embarque que deu amparo à emissão do Conhecimento
Eletrônico acima identificado é o B/L MRUBANRSSZ082193, cujo agente de navegação
responsável
é
a
ALPHA
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS
LTDA.,
CNPJ
03.138.324/0002-60 (FILIAL), SUJEITO PASSIVO da presente autuação.
Ainda segundo a Fiscalização, as informações exigidas (diga-se, pleito de
retificação) foram prestadas somente em 27/06/2008, ou seja, há 42 dias após a atracação da
embarcação no porto de Santos, ocorrida em 16/05/2008, sendo o pleito deferido em 07/08/2008.
Embora o Fisco mencione em diversos trechos da autuação que o caso envolve
ausência de informações1, o relato fiscal deixa claro que a situação cuida de pedido de retificação
(requerido em 27/06/2008) de informações anteriormente prestadas e, posterior, retificação de
ofício dessas informações pela autoridade aduaneira (deferida em 07/08/2008).
O documento carreado à fl. 18 dos presentes autos, intitulado “Solicitação de
Retificação”, atesta o acima exposto, pois ele deixa claro que a situação dos autos envolve,
especificamente, pleito de retificação de NCM (Incluir: 4016 / 8481 / 7307 / 8467 / 7412 / 3917
/ 7609 / 7318 / 7307 / 8203 / 7415 / 7608), relacionado ao Conhecimento Eletrônico (CE)
150805098687018, cujo protocolo na Unidade da RFB ocorreu em 27/06/2008, conforme
imagem seguinte:

1 Para a Fiscalização, o alcance do termo "Informação" compreende toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação,
associação ou desassociação e retificação registrados no Siscomex carga, respeitas as regras de aplicação, segundo o
demonstrativo "Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)".
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

Em outras palavras, o caso compreende retificação, de ofício (após pleito de
retificação), das informações anteriormente prestadas.
O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é aplicada com o não cumprimento
da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo que ocorra prejuízo ao controle
aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Quanto a este assunto, e para solucionar qualquer controvérsia a respeito, a fim de
uniformizar os procedimentos atinentes às Unidades da RFB, a Coordenação-Geral de
Tributação emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 2, de 04/02/2016, cuja ementa
assim esclareceu:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.036 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.007667/2008-89

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
A SCI acima deixa claro que as alterações ou retificações de informações já
prestadas pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa, estabelecida no art. 107, IV, “e” e “f”, do Decreto-
Lei no 37, de 1966, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Em síntese, o núcleo do tipo infracional previsto no art. 107, IV, “e”, do Decreto-
Lei no 37, de 1966, pressupõe uma conduta omissiva do sujeito passivo (deixar de prestar
informações sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute), não
comportando a hipótese dos presentes autos (retificação de CE), de modo a considerá-la como
infração.
Ademais, ressalte-se que o procedimento de retificação tratado nos presentes autos
respeitou o artigo 27-A da IN 800, de 27/12/2007, e não pode ser confundido com a
determinação regulamentar, de ter deixado de prestar informações; esta sim, ensejadora da multa.
Art. 27-A. Entende-se por retificação
[...]
II – de CE, a alteração, exclusão ou desassociação de CE, bem como a inclusão,
alteração ou exclusão de seus itens após:
Enfim, inexistia respaldo legal para a exigência.
Portanto, entendo que deve ser aplicada a SCI Cosit no 02, de 2016, à presente
situação.
Dessa forma, com base no entendimento exarado pela RFB na SCI Cosit no 02, de
2016, aplicável ao caso dos autos (retificação intempestiva de informações já prestadas), deve ser
cancelada a autuação.
IV
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar nele
suscitada e, em seu mérito, dou-lhe provimento para exonerar o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital